Tribunal: TJSP
Processo: 3002029-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
3002029-74.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CAIXA
BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR - CBPM, é agravado GERALDINA
RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
agravo de instrumento e julgaram prejudicado o agravo interno. V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 3002029-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16.870
2
Agravo Interno no 3002029-74.2020.8.26.0000/50000 (Digital)
Agravante: Caixa Beneficente da Polícia Militar - CBPM
Agravado: Geraldina Rodrigues
Comarca: São Paulo
2o Juiz: Des. Paulo Barcellos Gatti
Voto no 16.870
Ementa:
Agravo de instrumento. Intimação de Procurador
do Estado pelo diário oficial eletrônico. Intimação
realizada na forma do Comunicado Conjunto da
Presidência deste E. Tribunal de Justiça e da
Corregedoria Geral de Justiça no 379/2016, antes da
vigência do Comunicado Conjunto no 508/2018.
Inexistência de nulidade. Agravo de instrumento
improvido, prejudicado o agravo interno.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento tirado da
decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, e pela qual
foi rejeitada a alegação de nulidade da intimação da fazenda pública para
manifestar-se sobre o pedido de execução e para a apresentação de eventual
impugnação.
O argumento da parte agravante é que houve desrespeito à
exigência de intimação pessoal na forma do art. 183, § 1o, do CPC e que, de
qualquer modo, a intimação pelo diário eletrônico não se fez na pessoa do
Procurador do Estado que atuou na fase de conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 3002029-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16.870
3
Foi indeferido o pedido de atribuição do efeito ativo, do que a
FESP tirou agravo interno ora relatado para julgamento conjunto, seguindo-se a
oferta de contraminuta.
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento do recurso.
A publicação controvertida, à fl. 64 dos autos de origem, data
de novembro de 2017, ao tempo da vigência do Comunicado Conjunto da
Presidência deste E. Tribunal de Justiça e da Corregedoria Geral de Justiça no
379/2016, muito antes, portanto, da vigência do Comunicado Conjunto no
508/2018, que adotou a sistemática de portal eletrônico, de modo que nenhum
vício há naquele ato.
E como demonstrou com vantagem o agravado com base no
documento de fls. 16 e segs., a intimação foi endereçada ao profissional
cadastrado nos autos, não se compreendendo a razão da alegação em sentido
contrário da agravante, que deve prevenir-se para não incidir nas penalidades por
litigância de má-fé.
Nenhuma nulidade existiu, de modo que a pretensão recursal
deve ser rejeitada.
Nesta linha de entendimento, confira-se:
Agravo de Instrumento - Cumprimento de sentença Recurso
da executada Desprovimento de rigor. Alegação de
ausência de intimação da FESP para impugnação dos
cálculos apresentados pelo exequente Ofensa ao artigo 183
do CPC com nulidade da intimação Inadmissibilidade
Intimação do procurador cadastrado nos autos pela
imprensa oficial, nos termos do Comunicado Conjunto da
Presidência deste E. Tribunal de Justiça e da Corregedoria
Geral de Justiça no. 379/16 - Recurso desprovido. (Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 3002029-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16.870
4
de Instrumento no 3000788-02.2019.8.26.0000 - rel. Des.
Sidney Romano dos Reis).
Assim, a pretensão recursal deve ser rejeitada, julgando-se,
ainda, prejudicado o agravo interno.
Voto pelo improvimento do recurso de agravo de instrumento,
prejudicado o agravo interno.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator